Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Furto qualificado mediante abuso de confiança. Provas. Qualificadora.
1 - As declarações de preposto da empresa vítima, corroboradas pelos depoimentos de testemunhas e prova documental, confirmando que o réu, como prestador de serviço, teve acesso ilimitado à empresa e subtraiu equipamento eletrônico de propriedade dessa, constituem prova suficiente da autoria e do “animus furandi”.
2 - Se as provas não deixam dúvidas de que o réu se aproveitou da confiança depositada nele para ingressar em espaços restritos da empresa, ter acesso a produtos eletrônicos e, sem despertar maiores suspeitas, retirar notebook da filial, incide a qualificadora do abuso de confiança.
3 - Apelação não provida.